Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CONTRACEPTIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS E DA SUA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O DISPOSITIVO IMPLANTADO. RESISTÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL À RETIRADA DO DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não há responsabilidade civil do Distrito Federal, sob a perspectiva do direito de informação, na hipótese em que a prescrição do método contraceptivo foi precedida de amplo esclarecimento sobre as suas características, eficácia e riscos.
II. A utilização de dispositivo de contracepção aprovado pelo órgão regulador só induz responsabilidade quando, surgidas evidências da sua inadequação ou riscos à saúde da paciente, o Distrito Federal se recusa a promover a sua remoção.
III. À falta de prova de que o dispositivo de contracepção implantado causou problemas à saúde da paciente ou de que o Distrito Federal, ciente de riscos concretos, se recusou a providenciar a sua retirada, não há que se cogitar de falha na prestação do serviço público de saúde, pressuposto sem o qual não se configura a sua responsabilidade civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.